Tribunal: STF
Processo: Súmula 480
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 480

Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos arts. 4º, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvículas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 480e títulos de propriedade sobre imóveis rurais situados em reserva indígena9) Nulidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área de reserva indígena denominada Caramuru-Catarinaparaguaçu, conforme demarcação de 1938. Aquisição anon dominoque acarreta a nulidade dos títulos de propriedade na referida área indígena, porquanto os bens transferidos são de propriedade da União (Súmula 480 do STF: (...). 61. O argumento nos termos do qual seria necessária, no caso, a prova de que as terras foram efetivamente transferidas pelo Estado da Bahia à União ou aos índios não prospera em favor dos réus. Disputa por terra indígena entre quem quer que seja e índios consubstancia, no Brasil, algo juridicamente impossível. Na vigência daConstituição de 1967as terras ocupadas pelos índios são bens da União (art. 4º, IV) , sendo assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes (art. 186). Quanto a este aspecto, leio a nossaSúmula 480:\"Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos arts. 4º, IV, e 186, daConstituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas\".[ACO 312, rel. min.Eros Grau, red. p/ o ac. min.Luiz Fux, P, j. 2-5-2012,DJE54de 21-3-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 650.Data de publicação do enunciado:DJde 12-12-1969.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]